Tribunal: TJSP
Processo: 2059133-75.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Recondução
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Supostas ilicitudes, tanto pela ausência de manifestação, por parte do Governador do Estado, relativamente ao recurso hierárquico interposto em seu favor, como pela sua não reintegração à corporação militar, mesmo depois de absolvido por negativa de autoria do fato ilícito. Feito anulado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.860.560/SP), para admitir a intervenção da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Supostas ilicitudes, tanto pela ausência de manifestação, por parte do Governador do Estado, relativamente ao recurso hierárquico interposto em seu favor, como pela sua não reintegração à corporação militar, mesmo depois de absolvido por negativa de autoria do fato ilícito. Feito anulado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.860.560/SP), para admitir a intervenção da Fazenda Pública (assistente litisconsorcial). (1) DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA CORTE PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO: Rejeição. Competência jurisdicional castrense afirmada pela Carta Republicana (art. 125, § 4o), apenas quanto à sanção criminal acessória de perda da graduação do militar, e não em relação a implicações administrativas. (2) QUANTO AO MÉRITO DO 'MANDAMUS': (2.1) DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO QUANTO AO RECURSO HIERÁRQUICO: Chefe do Executivo que, em suas informações, aponta ter apreciado a insurgência, em janeiro de 2019, conservando a negativa de conhecimento anteriormente haurida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, quanto ao pedido de reconsideração. Pedido superado. (2.2) DA REPERCUSSÃO DA SENTENÇA PENAL IRRECORRÍVEL EM RELAÇÃO À DECISÃO ADMINISTRATIVA MILITAR: Decisão administrativa de expulsão não pode subsistir ante o fundamento da absolvição do impetrante, por negativa de autoria, perante o juízo criminal competente (Tribunal do Júri, cujos vereditos são soberanos art. 5o, XXXVIII, 'c', CR/88). Coisa julgada penal material que deve ser observada pelas instâncias extrapenais, inclusive a administrativa castrense (art. 138, § 3o, CE/SP; art. 83 e 84, LCE 893/01). Violação a direito líquido e certo reconhecida e, por ora, corrigida, mediante ordem de reintegração do impetrante aos Quadros da Polícia Militar, com o restabelecimento de todos os seus direitos (funcionais e patrimoniais) desde a data do afastamento. Doutrina. SEGURANÇA CONCEDIDA, uma vez rejeitada a preliminar suscitada pela Fazenda Pública Estadual.